Tribunal: STJ
Processo: 0006339-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 974197 - SC (2025/0006339-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ORACILDE TAVARES GALVAO
ADVOGADO
: FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a
ordem de
sob o argumento de que a matéria já havia
habeas corpus
sido suscitada em recurso especial.
2. O agravante alega que o
impetrado não se
habeas corpus
confunde com o agravo em recurso especial anteriormente
interposto, sustentando a existência de constrangimento ilegal na
sentença de pronúncia, que teria se baseado exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em juízo.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível a impetração de
para tratar de máculas já suscitadas em recurso
habeas corpus
especial, considerando o princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
4. A questão também envolve a análise da alegação de
constrangimento ilegal na sentença de pronúncia, que teria se
baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial,
sem a devida confirmação em juízo.
III. Razões de decidir
5. É entendimento desta Corte que não é possível a impetração de
para tratar de máculas já suscitadas em recurso
habeas corpus
especial, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
6. O
é incognoscível quando utilizado para a
habeas corpus
superação de óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de
recurso especial e extraordinário.
7. Não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em questão,
uma vez que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente
em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em
juízo.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49532363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: facc132e-b270-4f63-8cce-20e1e120c525

8. Agravo regimental não provido.
1. Não é possível a impetração de
Tese de julgamento:
habeas corpus
para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial, em
atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. O
é incognoscível quando utilizado para a superação de
habeas corpus
óbices relacionados com o juízo de admissibilidade de recurso
especial e extraordinário.
CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 573.510/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
03/08/2020
892.946/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
.
24/06/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: facc132e-b270-4f63-8cce-20e1e120c525

AgRg no HABEAS CORPUS No 974197 - SC (2025/0006339-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ORACILDE TAVARES GALVAO
ADVOGADO
: FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a
ordem de
sob o argumento de que a matéria já havia
habeas corpus
sido suscitada em recurso especial.
2. O agravante alega que o
impetrado não se
habeas corpus
confunde com o agravo em recurso especial anteriormente
interposto, sustentando a existência de constrangimento ilegal na
sentença de pronúncia, que teria se baseado exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em juízo.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível a impetração de
para tratar de máculas já suscitadas em recurso
habeas corpus
especial, considerando o princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
4. A questão também envolve a análise da alegação de
constrangimento ilegal na sentença de pronúncia, que teria se
baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial,
sem a devida confirmação em juízo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: eed1c744-8163-47fc-a3fd-69b0046253c1

5. É entendimento desta Corte que não é possível a impetração de
para tratar de máculas já suscitadas em recurso
habeas corpus
especial, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
6. O
é incognoscível quando utilizado para a
habeas corpus
superação de óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de
recurso especial e extraordinário.
7. Não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em questão,
uma vez que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente
em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em
juízo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. Não é possível a impetração de
Tese de julgamento:
habeas corpus
para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial, em
atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. O
é incognoscível quando utilizado para a superação de
habeas corpus
óbices relacionados com o juízo de admissibilidade de recurso
especial e extraordinário.
CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 573.510/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
03/08/2020
892.946/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
.
24/06/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ORACILDE TAVARES
GALVAO contra a decisão (fls. 432-435) que não conheceu a ordem de habeas
corpus.
O agravante alega que a decisão agravada merece reconsideração,
porquanto o
impetrado não se confunde com o agravo em
habeas corpus
recurso especial anteriormente interposto, havendo, portanto, possibilidade de
conhecimento da impetração.
Sustenta que o constrangimento ilegal está evidenciado na medida
em que a sentença de pronúncia teria se baseado exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao artigo 155 do Código de
Processo Penal, e sem a devida confirmação em juízo, o que violaria o devido
processo legal.
Aponta, ainda, julgados desta Corte Superior, oriundos da Quinta e
da Sexta Turma, nos quais se reconheceu a impossibilidade de pronúncia
Documento eletrônico VDA49176127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: eed1c744-8163-47fc-a3fd-69b0046253c1

baseada exclusivamente em elementos informativos não corroborados em
juízo, reforçando seu pleito de reforma da decisão agravada, com o
consequente conhecimento e provimento do
originário.
habeas corpus
Reitera a alegação de que não há nos autos indícios suficientes de
autoria que justifiquem a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal
do Júri, pois a decisão de pronúncia teria se lastreado apenas em depoimentos
indiretos e em elementos colhidos na investigação policial, desprovidos de
confirmação judicial.
Afirma que a manutenção da decisão impugnada implica violação dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, além
de contrariar precedentes firmados por este Superior Tribunal de Justiça.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para concessão da ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, não é passível de
conhecimento a impetração.
A matéria tratada neste
foi ventilada perante a Corte Superior
writ
pela via recursal, no bojo do AREsp n. 2746085/SC.
Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que, [e]m atenção ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de
habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial [...]
(AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
03/08/2020
Observe-se que [o] habeas corpus é incognoscível, pois a referida ação
constitucional não pode ser utilizada para a superação de óbices relacionados
AgRg no HC n.
ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário (
892.946/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/06/2024
).
27/06/2024
Ademais, não há falar em ilegalidade flagrante apta a superar o óbice
em questão.
Desse modo, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:24
Código de Controle do Documento: eed1c744-8163-47fc-a3fd-69b0046253c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 974.197 / SC
Número Registro: 2025/0006339-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00077239820188240033 50210513420238240033 77239820188240033
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO SCHLICKMANN
ADVOGADO
: FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ORACILDE TAVARES GALVAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ORACILDE TAVARES GALVAO
ADVOGADO : FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA49501013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 94d34c0a-f9e3-45f7-9324-7435cbc9bcc1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 94d34c0a-f9e3-45f7-9324-7435cbc9bcc1